Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-03.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000186-03.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AMORIM MENDES - CPF: 206.117.221-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – EXAME MÉDICO DOPPLER DE CARÓTIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO ELETIVO SEGUNDO PARECER DO NAT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA GESTÃO DA FILA DO SUS SEM ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A EXCEPCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Não obstante o direito à saúde seja garantido constitucionalmente, a intervenção judicial para determinar o fornecimento de tratamentos ou procedimentos médicos deve ser pautada por critérios que evidenciem a excepcionalidade da medida.

3. Ausentes elementos técnicos suficientes que comprovem a urgência ou emergência do exame requerido, conforme conclusão do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT), não há como deferir a tutela de urgência pleiteada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE AMORIM MENDES
contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1084148-04.2024.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que objetiva a realização do exame DOPPLER DE CARÓTIDAS.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é pessoa idosa, com 67 anos, diagnosticado com ANGINA PECTORIS (CID: I20), necessitando realizar urgentemente o exame DOPPLER DE CARÓTIDAS para continuidade de seu tratamento médico.

Afirma que o pedido está regulado na central de regulação desde 29/10/2024 sob o código n° 567280008, com classificação de risco AMARELA – URGÊNCIA, mas que aguarda sem previsão de atendimento na rede pública.

Sustenta que a decisão agravada lhe causa graves prejuízos, podendo o não atendimento acarretar complicações em seu quadro clínico.

Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinado aos agravados a realização do exame DOPPLER DE CARÓTIDAS, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida conforme decisão constante no ID 266112793.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (ID 270235891).

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A tutela antecipada recursal foi indeferida conforme decisão constante no ID 266112793.

O Ministério Público manifestou pela conversão do julgamento do presente recurso em diligência, ID. 275364376.

Pois bem.

O cerne da questão trazida a esta instância revisora consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, para determinar que os agravados providenciem a realização do exame DOPPLER DE CARÓTIDAS.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos essenciais a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De início, cumpre salientar que o direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal em seus artigos 6º e 196, constitui dever do Estado (em sentido amplo) mediante políticas públicas que visem à redução de doenças e outros agravos. No entanto, sua efetivação deve ocorrer com observância à capacidade orçamentária do Poder Público e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

Analisando detidamente os elementos constantes nos autos, verifico que o agravante, de fato, necessita da realização do exame DOPPLER DE CARÓTIDAS, conforme prescrição médica. Contudo, quanto à urgência alegada para o procedimento, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT) concluiu expressamente que:
"Trata-se de procedimento de caráter eletivo, não há nos autos cópia de exames comprobatórios ou relatório médico descritivo que justifique a urgência alegada. O pedido está registrado no sistema SISREG III datado de 29/10/2024 em caráter eletivo."
Como se vê:

Desse modo, embora o agravante afirme que o procedimento foi classificado com risco AMARELO-URGÊNCIA na central de regulação, o parecer especializado do NAT indica o contrário, apontando o registro como de caráter eletivo. Esta discrepância, aliada à ausência de documentação médica que descreva de forma detalhada a urgência do procedimento, obsta a caracterização do perigo de dano imediato à saúde do paciente.

Não se ignora a relevância do direito à saúde e a necessidade de sua efetivação. No entanto, a intervenção judicial na gestão da fila do Sistema Único de Saúde deve ser excepcional e cercada de elementos técnicos suficientes que demonstrem a urgência do caso e a excepcionalidade da medida.

A determinação de realização imediata do exame, sem a devida comprovação de urgência/emergência, poderia representar preterição de outros pacientes possivelmente em situação mais grave, afrontando o princípio da isonomia.

Nesse sentido, o entendimento da TRMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1031188-74.2024.8.11.0000 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁAGRAVANTE: MARLENE SOARES DE FARIAAGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IMPACTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1.

Agravo de Instrumento interposto por Marlene Soares de Faria contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos de ação movida contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de tutela antecipada para a realização dos exames médicos Doppler de Carótidas e Ecocardiografia Transtorácica. A agravante sustentou que os exames foram prescritos por médico especialista e que o Poder Público deveria custeá-los para evitar prejuízo grave e de difícil reparação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

A questão em discussão consiste em verificar se há urgência na realização dos exames pleiteados que justifique a antecipação da tutela, preterindo outros pacientes na fila do SUS.III. RAZÕES DE DECIDIR3.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) conclui que os exames requeridos não possuem caráter emergencial.4.

A parte agravante não apresenta laudo médico cardiológico que justifique a urgência da solicitação, nem documento comprobatório da real necessidade da realização imediata dos exames.5.

O deferimento do pedido comprometeria a organização do sistema público de saúde, causando impacto nas finanças estatais e inviabilizando o planejamento das políticas públicas.6.

A inexistência de comprovação de periculum in mora afasta a concessão da tutela antecipada, pois não há indícios de que a agravante esteja desassistida pelo SUS ou em situação de risco iminente.7.

Jurisprudência consolidada indica que a urgência deve estar devidamente comprovada para justificar a inversão da ordem na fila de atendimento do SUS, conforme entendimento firmado no Tema 1.234 do STF.IV. DISPOSITIVO E TESE8.

Recurso desprovido.Tese de julgamento:1.

A concessão de exame médico custeado pelo Poder Público exige comprovação de urgência e necessidade imediata, sob pena de desorganização das políticas públicas de saúde.2.

A inexistência de risco iminente e a ausência de laudo médico específico afastam a antecipação da tutela para realização dos exames.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 1.019.Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243-SC (Tema 1.234); STJ, Súmula 568; TJ-RS, Apelação Cível nº 5013656-59.2020.8.21.0039, Rel. Des. Nelson Antonio Monteiro Pacheco, julgado em 03/04/2024.

(N.U 1031188-74.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Nesse contexto, a decisão do magistrado de origem que indeferiu a tutela de urgência mostra-se acertada, pois não restaram suficientemente demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente quanto ao perigo de dano.

Ressalto que esta decisão não impede o regular prosseguimento da ação na origem, onde o agravante poderá produzir provas mais consistentes quanto à urgência do procedimento pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025